Tribunal: STF
Processo: RE 568174
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. 
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE 
   POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - 
   Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos 
   autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 
   8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos 
   vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso 
   implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso,
   a Súmula 279 do STF. Precedentes. 
II - Agravo regimental 
   improvido.